Tribunal: STF
Processo: RE 580030
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Alegada violação da anterioridade nonagesimal. Lei municipal nº 6.075/03, anterior à EC nº 42/03. Inexistência de ofensa à Constituição Federal.



    1. Inexiste violação da anterioridade nonagesimal se a lei instituidora do tributo tiver sido publicada anteriormente à Emenda Constitucional nº 42/03, que incluiu a alínea c no inciso III do art. 150 da CF/88.



    2. Agravo regimental não provido.